Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-29.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018033-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI PEREIRA ACIOLI - CPF: 144.232.688-33 (APELANTE), GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA - CPF: 449.801.528-21 (ADVOGADO), SUELI PEREIRA ACIOLI - CPF: 144.232.688-33 (APELADO), TERCEIROS INTERESSADOS (APELADO), TERCEIROS POSSUIDORES (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DADOS DA COMPRA E VENDA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS – ART. 134 DO CTB – MITIGAÇÃO PELO STJ – INAPLICABILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário do veículo é responsável por comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responsabilidade solidária pelas deliberações definidas até a comunicação.

A interpretação dada pelo STJ ao artigo 134 do CTB afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo, desde que fosse comprovada a transferência de propriedade.

Entretanto, não tendo a apelante demonstrado contrato, a data da suposta compra venda, ou sequer o nome do adquirente do veículo, permanece aplicável a responsabilidade solidária.

Por outro lado, o bloqueio administrativo do veículo é medida válida e eficaz para obrigar o comprador a realizar a regularização cadastral, evitando a perpetuação da irregularidade e novos prejuízos ao antigo proprietário.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELI PEREIRA ACIOLI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, nº. 1018033-29.2023.8.11.0003, movida pela ora agravante em desfavor de
TERCEIROS POSSUIDORES
, que julgou a ação improcedente, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade nos termos do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suma, o a recorrente aduz que a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, e que a não localização deste não poderá acarretar os ônus impostos ao apelante, referente ao veículo.

Invoca, ainda, a aplicação mitigada do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a exclusão de inexigibilidade de conduta.

Com tais considerações, requereu a transferência do veículo para nome do atual possuidor, e a exclusão da sua responsabilidade quanto aos débitos e multas.

Alternativamente, requereu o bloqueio de circulação do veículo.

Condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pese os argumentos de que o veículo foi vendido a mais de dez anos, para um terceiro desconhecido, e que tal veículo tem tenha acumulado dívidas referentes a multas.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação
.

Por outro lado, o REsp n. 1.715.852/RS, inaugurou a mitigação da regra prevista no artigo 134 do CTB, quando for comprovado nos autos que eventuais infrações ocorreram após a tradição do veículo para terceiro, mesmo que não ocorra a transferência.

Esclareço que a interpretação dada pelo STJ ao artigo 134 do CTB afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo,
desde que fosse comprovada a transferência de propriedade
.

Entretanto, analisando os autos, verifico que a parte autora/apelante não foi capaz de comprovar a suposta compra e venda da motocicleta Honda BIZ.

Da mesma forma, não foi capaz de informar a data da realização da suposta transação

Sequer foi capaz de informar para quem o veículo foi alienado.

Assim, necessária a existência de prova mínima capaz de comprovar a tradição realizada de boa fé, bem como o marco inicial da transmissão do direito real da coisa móvel.

Ademais, como bem mencionado na sentença: “ foi oportunizada à autora a produção de provas quando da réplica à contestação, entretanto, requereu o julgamento antecipado da lide”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

(...)

(TJMT, RAC 1012120-20.2021.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

JULGADO EM 27/07/2022).

Dessa forma, correta a sentença que deixou de aplicar a mitigação do art. 134 do Código de Transito Brasileiro.

Pelos mesmo argumentos, impossível o reconhecimento do dano moral e material.

Por outro lado
, necessário o bloqueio de circulação do veículo, a fim de evitar a eternização da situação em foco e resolver a questão cadastral.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

ADMINISTRATIVO VEÍCULO ALIENAÇÃO COMUNICAÇÃO AUSÊNCIA BLOQUEIO ADMINISTRATIVO CABIMENTO Trata-se de ação ajuizada contra o DETRAN, em que o autor alega haver alienado seu veículo a terceiro, mas, devido a erro no preenchimento da documentação, a autarquia não aceitou a comunicação de transferência, e que não mais consegue contatar o comprador O art. 134 do CTB prevê a obrigação de comunicação da transferência do veículo e, como consequência de sua ausência, a responsabilidade solidária do vendedor pelas infrações que vierem a ser cometidas. No entanto, as normas legais e regulamentares não trazem a solução para os casos em que a comunicação não é realizada, por fato imputável ao comprador, e o vendedor permanece responsável pelas infrações de trânsito Nesses casos,
a jurisprudência tem admitido o recurso à via judicial, a fim de se determinar o bloqueio administrativo do veículo, como única forma de induzir o comprador a proceder à devida transferência administrativa, tratando-se de pretensão legítima do vendedor,
dedutível exclusivamente em face do DETRAN Não é o caso, contudo, de se declarar a inexistência de propriedade, pois seria necessária a inclusão do comprador no polo passivo da demanda, o que não ocorreu no caso Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.

(TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1003806-46.2022.8.26.0037; RELATOR (A): CARLOS VON ADAMEK; ÓRGÃO JULGADOR: 2A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE ARARAQUARA - 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2023; DATA DE REGISTRO: 08/03/2023)

Nessa conformidade, de rigor o parcial provimento do recurso para determinar o bloqueio administrativo do veículo HONDA/C100 BIZ, KAF8268, Renavam 833928228, por se tratar de medida apta a induzir o comprador a cumprir a obrigação de transferir o veículo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a decisão recorrida, determinando o bloqueio administrativo do veículo HONDA/C100 BIZ, placa KAF8268, Renavam 833928228, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025